Tribunal: TJMT
Processo: 1008588-30.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vistos,
I.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de Leandro Rodrigues Bento Correia, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 12 de março de 2022 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.
Consignou, nesse sentido, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da ultima ratio, sob a perspectiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo pelo modo genérico da fundamentação do decisum, bem como que o paciente somente foi denunciado pelo delito do artigo 129, § 9o, do Código Penal, além da vítima manifestar o desejo de não representar criminalmente pelo delito de ameaça e que não queria as medidas protetivas.
Noutro ponto, afirmou que a necessidade da adequação da medida à gravidade do delito, vez que a medida não pode ser mais gravosa que a própria pena do delito, sob pena de grave ofensa aos princípios da proibição do excesso bem como do princípio da homogeneidade. Ademais, se encontra preso há aproximadamente 30 (trinta) dias, sendo certo que, em caso de eventual condenação jamais cumprirá pena em regime fechado.
Por fim, alegou “em que pese o Paciente não ostentar bons antecedentes, tal fato não enseja a decretação da prisão preventiva, necessário se faz demonstrar que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes aos fins que se destinam, devendo ser efetivamente demonstrado que a segregação é o único meio para resguardar a integridade da vítima” (sic, id. 127230689, p. 13)
Nestes termos, por se trata de decreto prisional com fundamentação inidônea, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 127230689). Juntou documentos.
II.
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Conforme consta da exordial, o paciente foi preso em flagrante delito pois, no dia 12 de março de 2022, teria, em tese, ameaçado e ofendido a integridade corporal de sua convivente Célia Ramos Santana.
A autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva a pedido do Ministério Público, com amparo na garantia a ordem pública, não só com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima, mas igualmente para coibir a reiteração delitiva do paciente na prática delitiva, conforme se verifica o beneficiário responde por uma ação penal pelo crime de homicídio qualificado (autos n.o 0006343-89.2012.8.11.0040), bem como, já foi preso em flagrante em virtude de crime envolvendo violência doméstica (autos n.o 1009072-56.2021.8.11.0040), e ainda, já possui em seu desfavor medidas protetivas de urgência, concedidas em face da mesma vítima destes autos, conforme autos n.o 1009070-86.2021.8.11.0040, portanto, é crível presumir sua tendência à vida delituosa (id. 127235670). Confira-se:
“(...)
A prisão preventiva, instituto do processo penal, pode ser conceituada como uma medida cautelar, típica (com previsão expressa), pessoal (incide sobre a pessoa), privativa de liberdade (acarreta o cerceamento da liberdade de locomoção), e excepcional, pois somente deve ser utilizada quando imprescindível à finalidade a que se destina. É medida facultativa que pode ser decretada por decisão judicial fundamentada, de acordo com a presença dos requisitos legais. Ainda, referimos, trata-se de medida agressiva (limita o direito fundamental individual à liberdade), e subsidiária, pois somente deve ser utilizada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar não restritiva da liberdade.
A decisão judicial que decreta prisão preventiva rege-se pelo princípio geral rebus sic stantibus (locução latina que pode ser traduzida como “estando assim as coisas”), o que significa que pode ser revogada e decretada novamente, tantas vezes quanto for necessário, de acordo com a situação fática apresentada.
Conforme artigo 316 do Código de Processo Penal, “o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.
No caso em voga, a prisão preventiva foi decretada, em epítome, para garantia da ordem pública e para assegurar a incolumidade física da vítima Celia Ramos Santana.
E ainda, em consulta aos antecedentes criminais do réu, verifico que este responde por uma ação penal pelo crime de homicídio qualificado (autos n.o 0006343-89.2012.8.11.0040), bem como, já foi preso em flagrante em virtude de crime envolvendo violência doméstica (autos n.o 1009072-56.2021.8.11.0040), e ainda, já possui em seu desfavor medidas protetivas de urgência, concedidas em face da mesma vítima destes autos, conforme autos n.o 1009070-86.2021.8.11.0040, portanto, é crível presumir sua tendência à vida delituosa, além de que, ao meu ver, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes, ante a reiteração delitiva em face da mesma vítima, motivo pelo qual, o indeferimento da concessão de sua liberdade, ao menos por ora, é medida que se impõe.
De outro modo, verifico, também, que a defesa técnica do segregado não apresentou fatos novos que pudessem ensejar a revogação da medida em tela.
Destarte, não havendo fato novo capaz de alterar o cenário fático-processual informador da decisão de decretação da constrição cautelar, de modo a demonstrar que a soltura do representado não representa neste momento, perigo à ordem pública ou à segurança física e psicológica da vítima, levando-se em consideração também que o crime na espécie é cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão não são proporcionais e adequadas ao caso.
Para corroborar:
...
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ID n.o 80971653....” (id. 127235670).
Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, ao menos por ora, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Calha esclarecer que no decreto que indeferiu o pedidode revogação da prisão preventiva a autoridade judiciária afirmou que o paciente responde a uma ação penal pelo crime de homicídio qualificado, bem como, já foi preso em flagrante em virtude de crime envolvendo violência doméstica, e ainda, já possui em seu desfavor medidas protetivas de urgência, concedidas em face da mesma vítima.
Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão Colegiado.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.